Tribunal: TJPA
Processo: 0017380-74.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-01

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO EM FACE DOS RECORRENTES VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA E ROBSON CARDOSO DA SILVA. AUSÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÃA DE PROVAS IRREFUTÃVEIS DA PARTICIPAÃÃO NO CRIME PELO QUAL FORAM CONDENADOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DE RECEPTAÃÃO EM FACE DA RECORRENTE VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA. INVIABILIDADE.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas, pois as declaraÃ§Ãμes da vÃtima sÃ£o firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisa na descriÃ§Ã£o dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, alÃ©m de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisÃμes dos acusados, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada.2. InviÃ¡vel a desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo para o delito de receptaÃ§Ã£o quando o dolo de subtrair coisa alheia mÃ3vel restou cabalmente comprovado pelas provas orais colhidas, associadas aos demais elementos probatÃ3rios dos autos3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.RECURSO DO APELANTE EDSON DE RABELO SILVA. REINCIDÃNCIA. AFASTAMENTO. CONDENAÃÃO COM TRÃNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO ORA EM ANÃLISE. DOSIMETRIA. APLICAÃÃO DAS ATENUANTES DA MENOR IDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. POSSIBILIDADE. 1. O recorrente faz jus a aplicaÃ§Ã£o da atenuante da menor idade relativa, tendo em vista que Ã Ã©poca do delito, este conta com 18 (dezoito) anos de idade, devendo o apelante receber tal benefÃcio.2. NÃ£o servem para efeito de reincidÃªncia condenaÃ§Ãμes penais por fatos anteriores, mas com trÃ¢nsito em julgado posterior ao ilÃcito penal em julgamento, podem, todavia, ser consideradas como maus antecedentes.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0017380-74.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: EDSON DE JESUS RABELO SILVA, VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA E ROBSON CARDOSO DA SILVA -
Rossana Parente Souza
-
Defensora Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO EM FACE DOS RECORRENTES
VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA E ROBSON CARDOSO DA SILVA
. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME PELO QUAL FORAM CONDENADOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DE RECEPTAÇÃO EM FACE DA RECORRENTE
VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA
. INVIABILIDADE.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisa na descrição dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões dos acusados, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação quando o dolo de subtrair coisa alheia móvel restou cabalmente comprovado pelas provas orais colhidas, associadas aos demais elementos probatórios dos autos
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DO APELANTE EDSON DE RABELO SILVA
. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO ORA EM ANÁLISE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENOR IDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
1. O recorrente faz jus a aplicação da atenuante da menor idade relativa, tendo em vista que à época do delito, este conta com 18 (dezoito) anos de idade, devendo o apelante receber tal benefício.
2. Não servem para efeito de reincidência condenações penais por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior ao ilícito penal em julgamento, podem, todavia, ser consideradas como maus antecedentes.
3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS APELANTES ROBSON CARDOSO DA SILVA E DE VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA. DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RECORRENTE EDSON DE JESUS RABELO DA SILVA PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO E PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA, AFASTAR DE OFÍCIO, A REINCIDENCIA EM FACE DO RECORRENTE ROBSON CARDOSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 A 30 de maio de 2022

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que os condenou às penas privativas de liberdade nos seguintes termos:
1.

Recorrente
EDSON DE JESUS RABELO SILVA
a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e, pagamento de 283 (duzentos e oitenta e três) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, respectivamente;
2.

Recorrente
ROBSON CARDOSO DA SILVA
a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, respectivamente;
3.

VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA
a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal.

Relata a denúncia que no dia 22 de julho de 2016, por volta de 09h10min, as vítimas Sidney Venâncio Martins e Rosangela reis Cardoso, se encontravam no interior de um ônibus que trafegava tranquilamente pela Av. 16 de novembro, quando em determinado momento, os acusados Edson Rabelo e Robson Cardoso anunciaram o assalto.

Relata ainda, que o denunciado Edson, munido de uma faca ameaçava os passageiros, enquanto Robson recolhia os pertences das pessoas que se encontravam no interior do coletivo.

Assim, após subtraírem os bens dos passageiros, empreenderam fuga do local no rumo do Porto do Sal. Entretanto, a vítima Sidney desceu do coletivo, passando a perseguir os meliantes, ocasião em que visualizou os acusados entregarem uma mochila com os pertences das vítimas para uma terceira pessoa, a denunciada Vivian Pereira de Oliveira.

Consta que a vítima Sidney ao encontrar uma viatura do Gabinete militar do Ministério Público, pediu ajuda para localizar e prender os meliantes, tendo os policiais logrado êxito em encontrar cada um dos assaltantes em pontos diferentes do Porto do sal, que os reconheceu imediatamente como sendo os autores do roubo no coletivo, assim como a vítima Rosangela os reconheceu na delegacia de polícia como sendo os autores do roubo no ônibus em que era passageira.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados
EDSON DE JESUS RABELO SILVA, VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA E ROBSON CARDOSO DA SILVA
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou a acusação parcialmente procedente, condenando os réus nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A defesa dos recorrentes
Edson de Jesus Rabelo Silva, Vivian Pereira de Oliveira e Robson Cardoso da Silva
, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, I, requerendo apresentar suas razões na forma do art. 600, ambos do Código de Processo Penal.

Nas suas razões, a defesa pleiteia pela absolvição dos apelantes
Vivian Oliveira e Robson Cardoso
ante a ausência de autoria delitiva, eis que nenhuma prova foi levada aos autos que dê suporte para uma condenação. Ademais, afirma que as testemunhas de acusação foram conflitantes em seus depoimentos na instrução criminal. Portanto, entende a defesa que os recorrentes devem ser declarados inocentes da acusação a eles imputada.

N¿outro giro, requer a desclassificação do crime de roubo qualificado para o de receptação em face da apelante
Vivian Pereira de Oliveira
, tendo em vista que, conforme declarado pela vítima Sidney Martins, a acusada apenas recebeu os produtos do roubo das mãos de Robson e Edson, nada mais.

O acusado
Edson Rabelo de Jesus Silva
, pleiteia pelo reconhecimento da atenuante da menor idade relativa, pois a época do crime, ele era menor de 18 (dezoito) anos
.

Alternativamente, requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, uma vez que esta prepondera sobre a agravante da reincidência.

Em contrarrazões (fls. 181/183), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para excluir da sentença a agravante da reincidência.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas readequar a pena-base na segunda fase da dosimetria da pena.

É o relatório
.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA E ROBSON CARDOSO DA SILVA
ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS

No que se refere ao pleito de absolvição formulado pelos recorrentes ao norte nominados, pontuo que tanto a materialidade do delito como a autoria, ficaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 02/09) do Inquérito Policial, bem como pela prova testemunhal acostada aos autos.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações da vítima
Sidney Venâncio Martins
, que em sede policial (fl. 05 do IP), declarou que:
(...)
Que na data de hoje 22/07/2016, por volta de 09:10 horas, encontrava-se no interior de um coletivo, linhão não informada, o qual trafegava pela Av. Tamandaré, ocasião em que adentraram os indiciados, que agora sabe se chamarem de ROBSON CARDOSO DA SILVA e EDSON DE JESUS RABELO e de posse de uma faca anunciaram o assalto; Que o indiciado EDSON, portava a faca e a usava para intimidar os passageiros, enquanto o indiciado ROBSON recolhia os pertences; Que de posse dos pertences dos passageiros os dois indiciados empreenderam fuga pela Av. Tamandaré sentido Porto do Sal; Que incontinente desceu do coletivo para ir atrás dos dois e nesse momento visualizou quando os indiciados ROBSON CARDOSO DA SILVA e EDSON DE JESUS RABELO entregou sua mochila com os pertences dos passageiros à indiciada, que agora sabe se chamar, VIVIAN FERREIRA DE OLIVEIRA, Que na Avenida Tamandaré o declarante avistou uma VRT da policia militar e os policiais após tomarem conhecimento dos fatos, diligenciaram a procura dos três indiciados; Que, os três indiciados foram presos em lugares diferente no Porto do Sal sendo que o indiciado ROBSON estava escondido dentro de um barco abandonado e não foi encontrado nenhum pertence das vítimas com ele, o indiciado; o indiciado EDSON estava escondido debaixo de uma embarcação que estava atracada no porto junto com outras embarcações e com ele foi encontrado um aparelho celular e faca que utilizou na ação criminosa, já a indiciada VIVIAN estava entre os populares naquele porto, mas o declarante de imediato a reconheceu e com ela não foi encontrado nenhum pertence das vítimas (...),

Por sua vez a vítima
Rosângela Reis Cardoso
, em suas declarações prestadas em sede policial (fl. 06), relatou que:
(...)
Que, na data de hoje 22/07/2016, por volta de 09:10 horas, encontrava-se no interior de um coletivo, linhão não informada, o qual trafegava pela Av. Dezesseis de Novembro, momento que tal coletivo parou na parada que fica localizada próximo a Av. Tamandaré, ocasião em que adentraram os indiciados, que agora sabe se chamarem de ROBSON CARDOSO DA SILVA e EDSON DE JESUS RABELO e de posse de uma faca anunciaram o assalto; Que, o indiciado EDSON, portava a faca e a usava para intimidar os passageiros, enquanto o indiciado ROBSON recolhia os pertences; Que, de posse dos pertences dos passageiros os dois indiciados empreenderam fuga pela Av. Tamandaré sentido Porto do Sal; Que, um passageiro, que agora sabe se chamar, SIDNEY VENÂNCIO MARTINS, desceu do coletivo para ir atrás dos dois indiciados; Que, minutos depois, no caminho de sua residência, recebeu uma ligação de sua genitora a qual lhe informou que os assaltantes tinham sido presos e estavam na Seccional da Cremação; Que, incontinente compareceu a esta seccional e aqui sem hesitação e com plena convicção, reconheceu os dois indiciados como os autores do crime de roubo; Que, aqui ficou sabendo que a indiciada, que agora sabe se chamar, VIVIAN FERREIRA DE OLIVEIRA estava do lado de fora do coletivo esperando os dois outros indiciados cometerem o crime para esconder os objetos roubados; Que, tal ato foi presenciado pela vítima, SIDNEY VENÂNCIO MARTINS, que visualizou quando ROBSON CARDOSO DA SILVA e EDSON DE JESUS RABELO entregou uma mochila a ela com os pertences dos passageiros do coletivo. (...).

Tais declarações das testemunhas Rosângela e Sidney foram repetidas em juízo, onde o a segunda testemunha relatou minuciosamente como se deu a participação de cada um dos sentenciados, quando esta visualizou um dos acusados entregar para a ré Vivian Pereira de Oliveira os objetos subtraídos dos passageiros.

Referidas declarações foram corroboradas pelas testemunhas Roberto da Silva Rodrigues e Derek Anderson Martins Rodrigues, tanto em sede policial como em juízo, ocasião em que referidas testemunhas afirmaram que participaram da diligência que prendeu os acusados quando se encontravam escondidos no local conhecido por Porto do Sal, onde, inclusive, fora encontrado o celular da vítima Rosangela.

Portanto, tenho que as declarações prestadas pelas vítimas em sede policial e em juízo, confirmadas pelas testemunhas de acusação Roberto rodrigues e Derek Martins em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou claro a autoria delitiva imputada aos apelantes.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito federal:
(...)
1. Não há falar em absolvição quando o envolvimento do acusado no crime descrito na denúncia encontra-se sobejamente demonstrado, sobretudo pela palavra da vítima, reconhecimento pessoal realizado em juízo, e sua prisão na posse do bem subtraído.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
7. Recursos desprovidos.
(Acórdão 1402465, 07104747620218070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, ressalto que o recorrente ROBSON CARDOSO DA SILVA, nada trouxe aos autos para comprovar sua inocência, que inclusive usou seu direito de ficar calado, quando tinha a oportunidade de se defender das acusações que foram impostas pelo Ministério Público.

Da mesma forma quanto a participação da acusada Vivian Pereira de Oliveira, a qual, apesar de não participar ativamente da empreitada criminosa, estava do lado de fora do coletivo dando cobertura aos meliantes, com o fito de esconder a
res furtiva
subtraída pela dupla de meliantes.

Conclui-se, portanto, do conjunto probatório, que de fato os recorrentes Robson e Vivian praticaram o crime pelo qual foram condenados, razão pela qual mantenho a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O DE RECEPTAÇÃO EM FACE DA RECORRENTE
VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA

A recorrente argumenta em sua defesa que não existem provas suficientes de que a recorrente participou ativamente da empreitada criminosa, pois segundo a defesa, a acusada somente segurou os pertences subtraídos das vítimas, logo, entende que a acusação de roubo deve ser desclassificada para o de receptação.

Ademais, em que pese a tese defensiva suscitada, restou elucidado no feito que a apelante atuou em unidade de desígnios com os demais acusados, com clara divisão de tarefas, com a finalidade de subtrair os bens das vítimas, haja vista que esta se encontrava do lado de fora do coletivo dando cobertura para os meliantes

Entretanto, mesmo que não tenha participado ativamente do ato - roubo, mediante grave ameaça,
todos respondem pelo resultado, pois, de acordo com o artigo 29, caput, do Código Penal, "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"
, cujo dispositivo abriga a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas que levaram a um único resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime.

Desse modo, não há que se falar em desclassificação do crime em comento para o de receptação, sob a alegação de que a apelante não aderiu a conduta de seus comparsas ou que apenas foi presa por ter segurado a mochila com os pertences das vítimas com o produto do crime, quando restou cabalmente comprovado que Vivian, na companhia de Lucas e Robson, subtraiu, em comum acordo, e com divisão de tarefas, uma vez que a primeira ficou do lado de fora do coletivo aguardando o desenrolar do ato criminoso para receber o produto do roubo, conforme relatado pela testemunha Sidney em sede de Inquérito policial e na audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio TJDF:
1. No caso em comento, não há que se falar em absolvição por falta de provas ou desclassificação para o delito de receptação, visto que restou elucidado no feito que os acusados atuaram em unidade de desígnios, com clara divisão de tarefas, com a finalidade de subtrair o relógio da vítima em proveito de todos. (Acórdão, 07173976120208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse contexto, deve ser mantida a condenação da apelante pelo crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.
3.
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE RELATIVA EM FACE DO APELANTE
EDSON RABELO DE JESUS SILVA

Quanto ao pleito de reconhecimento da menor idade relativa, verifico dos autos, que a idade do acusado, está devidamente comprovada pelos documentos acostados às fls. 07 e 34 (Auto de qualificação e interrogatório e cadastro do preso da Superintendência do Sistema Penal) do Inquérito policial, onde consta que o acusado nasceu no dia 08 de outubro de 1997, ou seja, teria àquela época, 18 (dezoito) anos de idade.

Assim, reconheço a atenuante da menor idade relativa prevista no art. 65, incisos I¿, do Código Penal.
4.
DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENOR IDADE RELATIVA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa do recorrente requer seja reconhecida a preponderância da menor idade relativa sobre a agravante da reincidência.

Nesse ponto, tenho que razão assiste ao apelante, conforme passo a analisar.

Extrai-se dos autos que o magistrado de primeiro grau, ao realizar a dosimetria da pena, reconheceu a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal, porém majorou a pena em 1/12 (um doze avos).

Vislumbro ainda, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, razão pela qual aplicou em desfavor do apelante a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa em desfavor do recorrente Edson de Jesus.

Pequeno reparo se faz necessário na individualização da pena operada pelo Juízo Singular.

Consta da dosimetria da pena, que o magistrado
a quo,
reconheceu os maus antecedentes e a reincidência, utilizando a anotação penal (Processo nº 0020360-91.2016.8.14.0401), para fins de reincidência na segunda fase.

A citada anotação penal (processo nº 0020360-91.2016.8.14.0401) diz respeito a fato ocorrido em 25/08/2016, com sentença condenatória com trânsito em julgado definitivo em 15/12/2017. Já os fatos do presente feito ocorreram em 22/07/2016.

Com efeito, a condenação deve ser anterior ao delito em julgamento, mas seu trânsito em julgado pode ocorrer posteriormente, motivo pelo qual é cabível a valoração negativa dos antecedentes do apelante, contudo, não é hábil para configurar reincidência.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
3. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. Precedentes do STJ.
(...)¿
(Acórdão 1310164, 00363549220138070003, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 14/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso).

Desse modo, o processo nº 0020360-91.2016.8.14.0401 deve ser utilizado para configurar maus antecedentes, uma vez que transitou em julgado em momento posterior à data do ilícito penal ora em análise, razão pela qual afasto a reincidência reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Ressalto que mesmo que assim não fosse, o concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, a Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, deve-se compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
3. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação. Em concreto, verifica-se que deve haver a incidência da atenuante da confissão espontânea. No caso, o Tribunal de origem constatou haver reincidência e, por conseguinte, a confissão espontânea deve com ela ser compensada, nos termos da jurisprudência desta Corte.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar a compensação da confissão espontânea com a reincidência.
(HC 548.878/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020);

Assim, com o afastamento da agravante da reincidência, passo a realizar nova dosimetria da pena em face do recorrente EDSON DE JESUS RABELO DA SILVA.

Na primeira fase, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. fixados à razão 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, ausente agravantes, mas presente as atenuantes da menor idade relativa e da confissão as quais foram por mim reconhecidas, pelo que diminuo a pena fixada em 01 (um) ano, ficando esta, de forma provisória, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, mas constato a presença da causa de aumento -concurso de agente -, razão pela majoro a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias multa fixados à razão 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Mantenho as demais determinações elencadas na sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau.
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA APLICADA EM FACE DO RECORRENTE ROBSON CARDOSO DA SILVA DE OFÍCIO

Extrai-se dos autos que o magistrado de primeiro grau, ao realizar a dosimetria da pena, reconheceu a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal, majorando a pena em 1/6 (um sexto).

Vislumbro ainda, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, razão pela qual aplicou em desfavor do apelante a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa em desfavor do recorrente Robson Cardoso da Silva.

Pequeno reparo se faz necessário na individualização da pena operada pelo Juízo Singular.

De acordo com o art. 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Assim, para que ocorra reincidência deve haver: sentença penal condenatória transitada em julgado, cometimento de novo crime após do trânsito em julgado dessa sentença condenatória e que este crime tenha sido cometido até cinco anos da data do cumprimento da pena ou da extinção da pena

Consta da dosimetria da pena, que o magistrado
a quo,
reconheceu a reincidência, utilizando a anotação penal (Processo nº 0023483-97.2016.8.14.0401), para fins de reincidência na segunda fase.

A citada anotação penal (processo nº 0023483-97.2016.8.14.0401) diz respeito a fato ocorrido em 30/09/2016, com sentença condenatória com trânsito em julgado definitivo em 24/08/2018. Já os fatos do presente feito ocorreram em 22/07/2016.

Com efeito, a condenação deve ser anterior ao delito em julgamento, mas seu trânsito em julgado pode ocorrer posteriormente, motivo pelo qual é cabível a valoração negativa dos antecedentes do apelante, contudo, não é hábil para configurar reincidência.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
3. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. Precedentes do STJ.
(...)¿
(Acórdão 1310164, 00363549220138070003, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 14/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso).

Desse modo, o processo nº 0023483-97.2016.8.14.0401 deve ser utilizado para configurar maus antecedentes, uma vez que transitou em julgado em momento posterior à data do ilícito penal ora em análise, razão pela qual afasto a reincidência reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, o processo nº 0023483-97.2016.8.14.0401 ocorreu no dia 30 de setembro de 2016, após este fato que ora analisamos, o qual ocorreu no dia 22 de julho do mesmo ano, pelo que entendo não ter sido caracterizada a reincidência reconhecida na sentença condenatória.

Assim, com o afastamento da agravante da reincidência, passo a realizar nova dosimetria de ofício em face do apelante ROBSON CARDOSO DA SILVA.

Na primeira fase, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa. fixados à razão 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, ausente agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho provisoriamente a pena nesse patamar, assim como a pena de multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, mas constato a presença da causa de aumento -concurso de agente -, razão pela majoro a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa fixados à razão 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Mantenho as demais determinações elencadas na sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reconhecer a atenuante da confissão e afastar a reincidência da sentença condenatória em face do apelante Edson de Jesus Rabelo Silva, nego provimento ao recurso do recorrentes Robson Cardoso da Silva e de Vivian Pereira de Oliveira, mas de ofício, afasto a reincidência reconhecida em face do apelante Robson Cardoso, e, consequentemente, redimensiono a dosimetria da pena-base, tudo pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 30. de maio de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator